Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-82.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que pelo acórdão embargado não foi analisada “( ) a pertinência da fixação por apreciação equitativa, tendo em vista que se trata de demanda com proveito econômico inestimável (matrícula de criança em creche pública) e valor da causa irrisório, enquadrando-se, portanto, na hipótese do art. 85, § 8o, do CPC”. 2.1. Nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC/2015 pode ser reconhecido no acórdão embargado. 2.2. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao afirmar que o valor atribuído à causa — R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) — não é muito baixo; “( ) e tal valor foi indicado como o proveito econômico decorrente do êxito da demanda, e tal valor também não é irrisório, considerando-se a realidade do país.”.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.